Tribunal: STJ
Processo: 0090389-80.2008.8.13.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2122280 - MG(2024/0033376-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SERGIO HANNAS SALIM
ADVOGADOS
: SERGIO HANNAS SALIM - MG032998
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
AUSÊNCIA DA GUIA DE CUSTAS E DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO OU COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO ATENDIMENTO. ART. 23-B DA LEI DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE EM FAVOR DO RÉU.
DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA 187 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na jurisprudência do STJ, "no ato de interposição, o Recurso Especial deve estar
acompanhado das guias do preparo, além dos respectivos comprovantes de
pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (REsp 1.741.793
/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/6/2018,
.
22/11/2018)
2. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou da
hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187 do STJ.
3. A jurisprudência refuta a incidência do
-B da nova Lei de Improbidade, que
art. 23
remete o pagamento de custas e despesas para o final do processo, em favor do réu.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:27
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 694217aa-ab25-4578-bb87-847addedc41b

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:27
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 694217aa-ab25-4578-bb87-847addedc41b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2122280 - MG(2024/0033376-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SERGIO HANNAS SALIM
ADVOGADOS
: SERGIO HANNAS SALIM - MG032998
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
AUSÊNCIA DA GUIA DE CUSTAS E DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO OU COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO ATENDIMENTO. ART. 23-B DA LEI DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE EM FAVOR DO RÉU.
DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA 187 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na jurisprudência do STJ, "no ato de interposição, o Recurso Especial deve estar
acompanhado das guias do preparo, além dos respectivos comprovantes de
pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (REsp 1.741.793
/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/6/2018,
.
22/11/2018)
2. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou da
hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187 do STJ.
3. A jurisprudência refuta a incidência do
-B da nova Lei de Improbidade, que
art. 23
remete o pagamento de custas e despesas para o final do processo, em favor do réu.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
SERGIO HANNAS SALIM contra a decisão que não conheceu do recurso especial,
pela incidência da Súmula 187 do STJ.
Documento eletrônico VDA54993547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:52
Código de Controle do Documento: 7752737f-3049-47c0-8e07-8e9c77e539e3

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "o
-B, da
art. 23
inserido pela
não dá margem para interpretação ou
Lei n. 8.429/92,
Lei n. 14.230/21,
discussão acerca da isenção de custas a todos os litigantes nas ações de improbidade
administrativa – que é o caso dos autos" (fl. 696).
Sustenta, ainda, que "A prevalecer o entendimento da decisão agravada, há
claro e reprovável negativa de vigência do
-B, caput e §1o, da
art. 23
Lei n. 8.429/92,
que possui regra objetiva e inescapável no sentido de que “não haverá adiantamento
de custas e despesas na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, cujo
recolhimento será feito ao final, pelo réu, se os pedidos forem julgados procedentes”
(TJMG - Apelação Cível
Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6a
1.0000.23.163048-4/001,
CÂMARA CÍVEL, julgamento em
publicação da súmula em
"
28/11/2023,
04/12/2023)
(fl. 698).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Nos termos do
§ 4o, do
o recorrente que não
art. 1.007,
CPC/2015,
comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Documento eletrônico VDA54993547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:52
Código de Controle do Documento: 7752737f-3049-47c0-8e07-8e9c77e539e3

Nesse sentido, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento
do preparo (fl. 675). A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
deixou o prazo transcorrer
.
in albis
Na jurisprudência do STJ, "no ato de interposição, o Recurso Especial deve
estar acompanhado das guias do preparo, além dos respectivos comprovantes de
pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.741.793/ES,
DJe de
.
21/6/2018,
22/11/2018)
Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "apenas o autor
da ação possui a prerrogativa prevista no
da
não se
art. 18
Lei n. 7.347/85,
estendendo tal benefício ao réu da demanda" (AgInt no AREsp n. 1.465.539/RJ,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
),
19/8/2019
aplica-se por analogia esse mesmo entendimento à Ação de Improbidade, ou
" (AgInt no
seja, o
-B da Lei n.o 8.429 /92 só beneficia o autor da demanda
art. 23
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.567.294/RS,
em
DJe de
grifo nosso).
19/8/2024,
21/8/2024,
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA.

DESERÇÃO.
-B
DA
LIA.
SÚMULA
187/STJ.

ART.
23
INAPLICABILIDADE EM PROL DO RÉU. DESERÇÃO. SÚMULA 187
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o
comprovante do efetivo pagamento, nem mesmo houve a regularização
do preparo após a intimação para o recolhimento em dobro, nos termos
do § 4.o do
do Código de Processo Civil.
art. 1.007
2. Em atenção à proteção dos interesses ou direitos coletivos, a
jurisprudência desta Corte Superior consolidou que apenas o autor
possui a prerrogativa relativa ao
da Lei da Ação Civil
art. 18
Documento eletrônico VDA54993547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:52
Código de Controle do Documento: 7752737f-3049-47c0-8e07-8e9c77e539e3

Pública (n.
), mesmo entendimento adotado para o
7.347/1985
art. 23
-B da Lei de Improbidade Administrativa (n.
).
8.429/1992
Precedentes.
3. Considerando que não se estende ao réu da demanda o
benefício de não adiantar custas, preparo, emolumentos,
honorários periciais e quaisquer outras despesas, inafastável o
reconhecimento da deserção na espécie. Súmula 187/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 2.617.321/SP,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
4/12/2024,
grifo nosso).
10/12/2024,
Portanto, a não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal
ou da hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187 do STJ: "É deserto o recurso
interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na
origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos."
Isso posto, nego provimento ao recurso
Documento eletrônico VDA54993547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:52
Código de Controle do Documento: 7752737f-3049-47c0-8e07-8e9c77e539e3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.122.280 / MG
Número Registro: 2024/0033376-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0012080090389 00120890389 00903898020088130012 10012080090389003 12080090389 120890389
903898020088130012
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SERGIO HANNAS SALIM
ADVOGADOS
: SERGIO HANNAS SALIM - MG032998
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERGIO HANNAS SALIM
ADVOGADOS : SERGIO HANNAS SALIM - MG032998
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
FLAVIO COUTO BERNARDES - MG063291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55361925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:48:24
Código de Controle do Documento: a8e3cdae-f2a8-4c14-accf-6e714f48f47e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:48:24
Código de Controle do Documento: a8e3cdae-f2a8-4c14-accf-6e714f48f47e